Tribunal: TJDFT
Processo: 0715147-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que a decisão monocrática, exarada em face aos embargos de declaração opostos pela construtora embargada, foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 24/05/2022, ao passo em que a apelação de PAULO ALEXANDRE SILVA foi interposta em 16/06/2022 (ID’s 39049685, 39049690, 39049692 e 39049697). De outro turno, a decisão judicial que abriu prazo para o oferecimento de contrarrazões foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 22/06/2022, enquanto as contrarrazões de PAULO ALEXANDRE SILVA foram apresentadas em 15/07/2022 (ID’s 39049701, 39049703 e 39049715). Deste modo, em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargante PAULO ALEXANDRE SILVA, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da tempestividade da apelação e das contrarrazões interpostas, bem como sobre a inadmissibilidade dos recursos adesivos, à luz do princípio da unirrecorribilidade, apontado pela embargada (ID’s 39049697, 39049707, 39049711, 39049715 e 39049721). Intime-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2212